Tribunal: STF
Processo: ARE 1391125
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. ART. 966, V, § 5º, DO NCPC. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 STF. ART. 525, § 1º, III, §§ 12/15, DO NCPC. MATÉRIA DE DEFESA EXCLUSIVA DO EXECUTADO. RESCISÓRIA INTEMPESTIVA. ART. 975, DO NCPC. DECADÊNCIA RECONHECIDA. 



    1. Ação rescisória proposta com fundamento no art. 966, V, § 5º, c/c 525, § 1º, III, §§ 12/15 do NCPC, visando desconstituir parcialmente acórdão que fixou a Taxa Referencial (TR) como índice de atualização monetária da condenação imposta ao INSS, contrariando o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 810 (RE nº 870.947/SE). 



    2. Constatada a intempestividade da ação rescisória, eis que na data em que foi proposta já havia se esgotado o prazo decadencial de 02 (dois) anos para o seu ajuizamento, nos termos do artigo 975 do NCPC. 



    3. O disposto no art. 525, III, § 15 do NCPC trata de matéria de defesa exclusiva do executado. No caso em tela verifica-se que a parte autora da presente ação rescisória é a exequente na ação originária, não podendo se valer do prazo e meios legais disponibilizados ao executado para buscar rescindir o acórdão. Sendo o artigo 525 do Novo Código de Processo Civil meio de defesa exclusivo do executado, o prazo diferenciado ali previsto para o ajuizamento da ação rescisória, não aproveita ao exequente, parte autora da presente ação rescisória. 



    4. Tendo sido ajuizada a presente ação rescisória após o transcurso do prazo do art. 975 do NCPC, deve ser reconhecida a decadência. 



    5. Extinção do processo, com resolução do mérito, nos termos do voto.”



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente